Tribunal: CARF
Processo: 18471.001409/2006-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001409/2006-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.454 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
ISABELA DE FÁTIMA TORRES DE SÁ SANTOS DINIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2004
LUCRO PRESUMIDO. PARCELA EXCEDENTE. ISENÇÃO.
É tributável a parcela excedente ao lucro presumido diminuído dos impostos e
contribuições sobre ele incidentes, quando não demonstrado, por meio de
escrituração contábil, que 0 lucro efetivo da pessoa jurídica é superior ao lucro
presumido.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento da norma legal, de
forma que, apurada a infração, é devido o lançamento da multa de ofício.
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal se refere a tributo e é dirigida
ao legislador, cabendo à autoridade administrativa aplicar a multa nos moldes
da legislação que a instituiu.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de
juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - Selic, sendo, esta, a inteligência da Súmula CARF no
4.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
A instância administrativa é incompetente para manifestar-se sobre a
constitucionalidade da legislação que ampara a exigência fiscal, sendo nesse
sentido a Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001409/2006-66
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.454 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001409/2006-66

(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 456) interposto em face da decisão da 7a Turma
da DRJ/RJ2, consubstanciada no Acórdão no 13-27.546 (p. 440), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da Resolução no 2402-001.181 (p. 606), tem-se que:

Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.454 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001409/2006-66

Ao julgar a impugnação, em17/12/2009, a 7a Turma da DRJ/RJ2, por unanimidade de
votos, conclui pela sua improcedência, conforme assim restou ementado no decisum:

Cientificada da decisão de primeira instância, em 16/6/2011, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de p. 449, a Contribuinte interpôs o recurso voluntário de p.p.. 456 e
seguintes, alegando, em síntese, (i) a prescrição intercorrente no presente PAF, caso o
mesmo não fosse julgado até 17/11/2011, considerando que a lavratura do auto de
infração ocorreu no dia 17/11/2006; (ii) a busca da verdade material no processo
administrativo fiscal, com a juntada de documentos complementares em sede de recurso
voluntário; (iii) o efeito confiscatório da multa aplicada; e (iv) ilegalidade da Taxa
SELIC.
Na sessão de julgamento realizada em 09/10/219, este Colegiado converteu o
julgamento do presente processo em diligência, nos termos da Resolução no 2402-
000.790 (p. 575).
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.454 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001409/2006-66

Ato contínuo, ocorreram os seguintes atos processuais:
* Termo de Diligência Fiscal (p. 587), intimando a Contribuinte para apresentar
documentos;
* Resposta da Contribuinte (p. 591), informando, em síntese, que não mais
dispunha dos documentos solicitados pelas razões que evidencia;
* Relatório Fiscal (p. 599), concluindo, em síntese, que, considerando a ausência
dos documentos que embasaram os lançamentos contábeis constantes dos Livros Diários, não é
possível afirmar que o lucro apurado, resultante dos registros contábeis, seja verdadeiro.
* Despachos de Encaminhamento (p.p. 604 e 605), devolvendo os autos para este
Colegiado.
Na sequencia, considerando que não foi dada ciência à Contribuinte do Relatório
de Diligência Fiscal para que esta, querendo, apresentasse manifestação no prazo de 30 (trinta)
dias, este Colegiado, na sessão de 08 de dezembro de 2022, em observância aos princípios da
ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, converteu o julgamento do presente
processo administrativo em nova diligência para que a Unidade de Origem dê ciência à
Contribuinte dos termos da Resolução no 2402-000.790 (p. 575 a 582) e do Relatório Fiscal de
p.p. 599 a 601 para, querendo, apresentasse a competente manifestação, no prazo de 30 dias.
Após a tentativa de intimação da Contribuinte por AR (p. 615), a mesma foi
cientificada dos termos da Resolução no 2402-000.790 (p. 575 a 582) e do Relatório Fiscal de
p.p. 599 a 601 por meio do Edital Eletrônico no 021904689, quedando-se silente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior – Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
em decorrência da apuração, pela fiscalização, de três infrações à legislação do IRPF, tendo a
Contribuinte, desde da impugnação apresentada, contestado apenas a infração relativa aos
rendimentos excedentes ao lucro presumido / arbitrado pagos a sócio ou acionista.
No Termo de Verificação Fiscal (fl. 256), a fiscalização, sobre a infração em
questão, destacou que:

Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.454 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001409/2006-66

(...)

Como se vê, a Fiscalização, em face da ausência dos livros contábeis da fonte
pagadora referente aos lucros declarados pela Contribuinte em suas DAA Anos-Calendário 2001,
2002 e 2004, apurou o lucro presumido passível de distribuição com base na DIPJ da empresa
Ipabo (fonte pagadora) e, ao confrontar este resultado com aqueles valores declarados pela
Recorrente, apurou um excesso de lucro distribuído passível de tributação, conforme acima
demonstrado.
Com vistas a demonstrar que o lucro efetivo da pessoa jurídica foi efetivamente
superior ao lucro presumido e, assim, afastar a tributação perpetrada pela fiscalização, a
Contribuinte apresentou, junto com a impugnação, o Demonstrativo de Lucros e Prejuízos
Acumulados (fls. 428, 429 e 431).
A DRJ, em face dos documentos e esclarecimentos apresentados, manteve
incólume o lançamento fiscal, nos seguintes termos, em síntese:

Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.454 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001409/2006-66

Como se vê, o órgão julgador reconhece a possibilidade de isenção do IR
incidente sobre a parcela do lucro que exceder o lucro presumido, desde que seja demonstrado,
por meio de escrituração contábil, que o lucro efetivo é superior àquele presumido.
No caso em análise, considerando que os Demonstrativos de Lucros e Prejuízos
Acumulados apresentados pela então Impugnante não estavam acompanhados da respectiva
documentação contábil, a DRJ julgou improcedente a defesa apresentada, mantendo o
lançamento fiscal nos termos sumariamente descritos acima.
Em sede recurso voluntário, com vistas a demonstrar que o lucro efetivo apurado
pela PJ foi efetivamente superior ao lucro presumido e, assim, afastar a exigência fiscal em
análise, a Contribuinte, pugnando pela verdade material no processo administrativo fiscal, trouxe
aos autos documentação complementar àquela outrora apresentada, referente, justamente, aos
registros contábeis da companhia IPABO LTDA, a partir da p. 468 do e-processo.
Em face dos esclarecimentos e dos documentos apresentados, este Colegiado, na
sessão de 09 de outubro de 2019, baixou os presentes autos em diligência, nos seguintes termos:
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do
presente julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade
administrativa fiscal, preste os seguintes esclarecimentos:
a) Com base nos documentos existentes nos autos – notoriamente os registros contábeis
anexos ao recurso voluntário a partir da fl. 468 do e-processo, e os esclarecimentos
apresentados pela Contribuinte em sede de impugnação e/ou de recurso voluntário, qual
foi o efetivo lucro apurado pela companhia IPABO LTDA (CNPJ 04.380.389/0001-07),
nos anos-calendários 2001, 2002 e 2004? Foram tributados?
b) Os valores referentes à resposta do item a) tem efetivamente lastro / embasamento
nos documentos contábeis constantes nos presentes autos a parti da fl. 468 do e-
processo?
c) Elaborar Informação Fiscal conclusiva, descrevendo, de forma detalhada, o lucro
efetivamente apurado pela companhia IPABO LTDA (CNPJ 04.380.389/0001-07), nos
anos-calendários 2001, 2002 e 2004 e, por conseguinte, os montantes dos lucros
distribuídos em excesso, se for o caso.
d) Intimar a Contribuinte do resultado da diligência fiscal, para, querendo, apresentar
competente manifestação, no prazo de 30 dias.
e) Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitido o Relatório Fiscal de p. 599, por
meio do qual o preposto fiscal diligente prestou os seguintes esclarecimentos, em síntese:
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.454 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001409/2006-66

Considerando a ausência dos documentos que embasaram os lançamentos contábeis
constantes dos Livros Diários, não é possível afirmar que o lucro apurado, resultante
dos registros contábeis, seja verdadeiro. O lucro tributado foi aquele oferecido à
tributação pelo Lucro Presumido informado nas DIPJ.
(...)
Os Livros Diários apresentados não foram acompanhados da documentação utilizada
para sua confecção. As intimações para que fossem apresentados tais documentos não
foram atendidas. Nada se pode afirmar quanto ao seu conteúdo.
(...)
O lucro efetivo da empresa seria aquele apurado pela sua contabilidade, sempre
respaldada pela documentação que serviu de base para sua confecção. Na situação em
análise, não foram apresentados tais documentos, impossibilitando a aceitação dos
valores constantes dos Livros Diários entregues pela empresa.
Como se vê – e em resumo – em face da falta de apresentação de documentos
hábeis a lastrear as informações / valores lançados nos Livros Diários, o preposto fiscal diligente
concluiu pela impossibilidade de aceitação dos valores constantes dos Livros Diários entregues
pela empresa.
Registre-se pela sua importância que, devidamente cientificada dos termos do
Relatório Fiscal em questão, através do edital eletrônico no 021904689 (p. 617), a Contribuinte
quedou-se silente.
Neste contexto, outra não pode ser a conclusão senão a exatidão da decisão de
primeira instância neste particular, in verbis:
De toda a legislação transcrita conclui-se, sinteticamente, que o lucro distribuído que
exceder o lucro presumido, diminuído de todos os impostos e contribuições, será
considerado tributável, exceto se comprovado através de escrituração contábil que o
lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração do lucro
presumido.
Com o fim de comprovar ser o lucro efetivo superior ao lucro presumido, a Interessada
juntou à sua impugnação Demonstrações de Lucros e Prejuízos Acumulados da pessoa
jurídica Ipabo Ltda, relacionadas aos anos de 2001 a 2004. Entretanto, tais
demonstrações não estão acompanhadas da escrituração contábil correspondente, não
sendo, assim, atendida a exigência contida no § 2°, do art. 51 da IN SRF n° ll/96.
Importante ressaltar que, por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 004 (fls. 41), foi a
Contribuinte intimada pela Auditoria Fiscal a apresentar, dentre outros documentos, os
relacionados à escrituração contábil suficientes à comprovação dos lucros efetivos
obtidos pela empresa.
(...)
De fato a pessoa física e a pessoa jurídica não se confundem, entretanto, deve ser
rechaçada a afirmativa da Interessada de que à Fiscalização não compete exigir da
pessoa física a documentação referente à fonte pagadora pessoa jurídica. Cabe ao
contribuinte a prova de que os valores auferidos da pessoa jurídica da qual é sócia
gerente são isentos do imposto. No caso em análise, a documentação comprobatória não
poderia ser outra, que não a escrituração contábil da pessoa jurídica. Ademais, sendo
sócia gerente da empresa, não há óbice à obtenção pela Contribuinte de qualquer
documento pertencente à Ipabo Ltda.
Assim, impõe-se a manutenção da decisão de primeira instância neste ponto pelos
seus próprios fundamentos.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.454 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001409/2006-66

Com relação à alegação de prescrição intercorrente, o Enunciado de Súmula
CARF no 11 estabelece que não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.
Quanto à alegação recursal de que a multa de ofício de 75% ofende o princípio
constitucional da “proibição do confisco”, insculpido no art. 150, inciso V, da Carta
Republicana, esclarecemos que tal princípio é dirigido ao legislador, visando orientar a feitura da
lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de
confisco. Não observado esse princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico, por
inconstitucional.
Por sua vez, a multa em questão está prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430,
de 27/12/96, que assim dispõe, em sua redação vigente ao tempo dos fatos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Desse modo, independente do seu quantum, a multa em análise decorre de lei e
deve ser aplicada pela autoridade tributária sempre que for identificada a subsunção do caso
concreto à norma punitiva, haja vista o disposto no art. 142, § único, do Código Tributário
Nacional (CTN), Lei 5.172, de 25/10/66:
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Sendo assim, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplica-
la, sob pena de responsabilidade funcional.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade e referentes à Taxa Selic, trazemos à
baila os seguintes enunciados de Súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Lembrando que tais enunciados são de observância obrigatória no presente
julgamento.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 630
DF CARF MF
Original